Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737855-63.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: KADJA AZEVEDO AFONSO ROSA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra o v. acórdão exarado sob o ID 69032743, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por KADJA AZEVEDO AFONSO ROSA em desfavor do embargante. Em suas razões recursais (ID 69597283), o embargante afirma que o acórdão recorrido padece de omissão, uma vez que a prejudicialidade externa apontada, a qual atrai a aplicação do art. 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil, não fora devidamente examinada. Assevera que, em razão de existir discussão sobre a própria exigibilidade do título executivo judicial exequendo, não há que se falar em levantamento de valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n° 0723087-35.2024.8.07.0000. Sustenta que as verbas discutidas são de caráter alimentar e irrepetíveis, motivos pelos quais pode haver grave prejuízo aos cofres públicos, caso o Distrito Federal seja vencedor na referida ação. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada e, como consequência, seja negado provimento ao agravo de instrumento. É o relatório. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025 às 17:25:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora